Tribunal: TJSP
Processo: 1002049-98.2017.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Pensão por morte – Revisão da renda mensal inicial – Art. 29, inciso II, da Lei no 8.213/91 – Benefício pago no período de 07/11/2001 a 04/05/2012, com recebimento da primeira prestação em 12/03/2002 – Caso em que o INSS deixou de efetuar a revisão determinada no acordo firmado na ACP no 0002320-59.2012.4.03.6183, sob a alegação de esgotamento do prazo decadencial – Parte que

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Pensão por morte – Revisão da renda mensal inicial – Art. 29, inciso II, da Lei no 8.213/91 – Benefício pago no período de 07/11/2001 a 04/05/2012, com recebimento da primeira prestação em 12/03/2002 – Caso em que o INSS deixou de efetuar a revisão determinada no acordo firmado na ACP no 0002320-59.2012.4.03.6183, sob a alegação de esgotamento do prazo decadencial – Parte que pretende o recebimento das diferenças apuradas desde 17/04/2007, à consideração de que houve interrupção da prescrição na data da citação da autarquia na aludida ACP (17/04/2012), bem como afastamento da decadência pela edição do Memorando-Circular Conjunto no 21/DIRBEN/PFE/INSS – Inadmissibilidade – Inteligência do art. 103 da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97 – Memorando que não teve o condão de impedir que o benefício fosse alcançado pela decadência – Improcedência da ação – Recursos autárquico e oficial providos.